Tribunal: TJMT
Processo: 1027747-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OILSON GOMES DE ASSUNCAO - CPF: 022.500.721-59 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DÍVIDA NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. RESTRIÇÃO INTERNA. PRÁTICA COMERCIAL LÍCITA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Autora postula reparação por danos morais em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos cadastros do SERASA pelas empresas TIM S/A, por débito no valor de
R$ 65,98 (sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos).
Aduz que não possui vínculo jurídico com a empresa de telefonia, tampouco recebeu a notificação prévia do réu quanto aos registros negativados, assim, busca a responsabilização das demandadas pelo apontamento de seus dados nos cadastros de inadimplentes.

2.

O consumidor instruiu a petição inicial apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida para fins de negociação, não significando que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes.

3.

Não verificada a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve a efetiva inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, do mesmo modo não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória.

4.

Sentença de parcial procedência apenas para declarar a inexistência do débito. Insurgência recursal que se limita a condenação em danos morais.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Outrossim, apenas acrescento que os documentos carreados aos autos na petição inicial não informam sobre eventual anotação nos órgãos de proteção, tratando-se de apenas de cobrança do débito, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

Assim, infere-se que não houve inscrição dos dados do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito ou cobrança por meio vexatório.

Com efeito, a simples cobrança extrajudicial de dívida, mesmo que indevida, não tem a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que é incontroverso nos autos que não houve inserção dos débitos nos órgãos de proteção ao crédito, pois, a própria Autora relata que seu nome estava incluso no Serasa Limpa Nome (SerasaConsumidor), o que prejudica a pontuação do seu score.

Além disso, vale mencionar, que o serviço “Serasa Limpa Nome”, disponibilizado aos consumidores, consiste em ambiente eletrônico para negociação e adimplemento de dívidas, o qual somente é acessado mediante a realização de cadastro pelo consumidor.

Ainda, no que se refere a alegação de que há prejuízos ao seu score, inexiste prova mínima neste sentido, tratando-se de uma avaliação que considera várias circunstâncias para sua formação consubstanciadas no histórico de crédito e informações pessoais valoradas.

Consoante assentou o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.419.697 - RS, Relator : Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Tema 710, o sistema “
credit scoring
” é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito). Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5o, IV, e pelo art. 7o, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo). Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011. Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais valoradas.

Neste sentido, já se posicionou a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTRIÇÃO INTERNA. CONCENTRE SCORING. PRÁTICA COMERCIAL LÍCITA. PRECEDENTE DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. O sistema “credit scoring” é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito). Considera-se lícita a referida prática comercial, cuja autorização é dada pelos artigos 5o, IV, e 7o, inciso I, da Lei no. 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo). Decisão proferida em sede de Recurso Especial (REsp 1419697/RS) representativo de controvérsia (art. 543-C do Código de Processo Civil). Recurso Improvido. (RI 0063295-74.2013.811.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cézar, julgado em 15 de abril de 2016).

Cabe mencionar, que o SERASA não possui nenhuma obrigação em notificar a recorrente nos casos de simples cadastros para negociação débitos atrasados.

Nesse aspecto, a parte requerente não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, pois, (i) não sofreu cobrança vexatória, (ii) não teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito (o que houve foi simples cadastro de débitos para eventual negociação), (ii) não comprovou, efetivamente, o decréscimo na pontuação do score. Por isso, não teve sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade.

Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
OILSON GOMES DE ASSUNÇÃO
, ante a sua tempestividade, e no mérito VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022